Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E IPTU. ACORDO VERBAL. PRESUMÍVEL. PAGAMENTO EFETUADO. FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA. PASSADAS PARA O NOME DA LOCATÁRIA. OBRIGAÇÕES SEM CARÁTER PROPTER REM. QUITAÇÃO PELA APELANTE. RESSARCIMENTO. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Questão controvertida atinente ao reconhecimento da existência ou não de acordo verbal entre as partes, bem como se ele foi cumprido integralmente pela apelada/embargante.
2. O valor cobrado na execução n. 0734425-76.2019.8.07.0001, extinta pela desistência da ora apelante, de R$ 22.307,69 (vinte e dois mil trezentos e sete reais e sessenta e nove centavos), é referente a: a) aluguéis dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019; b) faturas da CEB dos meses de setembro de 2017 a outubro de 2019; c) faturas da CAESB dos meses de outubro de 2017 a agosto de 2019 e d) débitos do IPTU de 2019. 2.1. A inicial da referida execução aponta um valor total de R$ 9.343,68 para os débitos somados dos aluguéis e cobrança de IPTU, portanto equivalente ao montante pago pela apelada no cumprimento do citado acordo verbal feito entre as partes.2.2. A despeito da inexistência nos autos do termo de acordo entabulado entre as partes, é possível depreender a ocorrência de alguma forma de ajuste entre os litigantes nos autos da execução n. 0734425-76.2019.8.07.0001, pois a apelante/embargada, por meio de seu patrono, pugnou pela desistência da ação, o que foi homologado por sentença.
3. As taxas de água e luz, as quais a apelada passou para seu nome, seriam presumivelmente quitadas por ela e são de natureza pessoal, não tendo caráter propter rem. 3.1. A apelante resolveu solver as dívidas com a CEB e a CAESB, ao invés de utilizar o montante depositado pela apelada para abater o devido com aluguéis e IPTU. 3.2. Em relação a tais débitos, pagos pela apelante, como foi fundamentado pelo juízo de origem, pode a recorrente buscar o ressarcimento do montante, liquidado em nome da apelada, em ação própria, pois não é cabível tal pleito em execução de contrato de locação.
4. Recurso conhecido e desprovido.